Tribunal: TJBA
Processo: 8047989-79.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8047989-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA- SEMESB/ABAMES Advogado(s): GEORGE VIEIRA DANTAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EDITAL DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. VEDAÇÃO À CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegalidade de exigência de contrapartida financeira imposta a instituições de ensino superior privadas no Edital nº 002/2022, referente à celebração de parcerias para a realização de estágio obrigatório em estabelecimentos de saúde estaduais. O embargante alega omissão do julgado quanto à violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), por suposta declaração implícita de inconstitucionalidade do art. 2º, I, "a", da Lei nº 13.019/2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre possível violação à cláusula de reserva de plenário, ao afastar a aplicação do art. 2º, I, "a", da Lei nº 13.019/2014; (ii) examinar se estão presentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, visando ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sem se prestar à rediscussão do mérito. Não há omissão quanto à aplicação da cláusula de reserva de plenário, pois o acórdão embargado não declarou, expressa ou implicitamente, a inconstitucionalidade do art. 2º, I, "a", da Lei nº 13.019/2014, mas fundamentou-se em interpretação sistemática da norma e dos princípios constitucionais, especialmente o da isonomia. A decisão embargada reconheceu que a relação jurídica de estágio obrigatório configura espécie de acordo de cooperação, nos termos do art. 2º, VIII-A, da Lei nº 13.019/2014, sendo inaplicável a exigência de contrapartida financeira, conforme art. 35, § 1º, do mesmo diploma legal. A ilegalidade identificada no edital decorreu de tratamento desigual entre instituições públicas e privadas, não havendo equiparação das instituições privadas com fins lucrativos às organizações da sociedade civil em todos os aspectos da lei. O precedente citado no próprio acórdão embargado (MS nº 8001826-75.2021.8.05.0000) confirma a orientação adotada pela Corte. Reputa-se prequestionada a matéria discutida, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados, tendo sido analisados os pedidos à luz da legislação aplicável e da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: A análise da legalidade de edital público sob a ótica da isonomia e da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional não configura declaração de inconstitucionalidade, afastando a aplicação da cláusula de reserva de plenário. A exigência de contrapartida financeira para celebração de parcerias voltadas à realização de estágios obrigatórios com instituições privadas viola o art. 35, § 1º, da Lei nº 13.019/2014, quando não imposta às instituições públicas, por ferir o princípio da isonomia. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ater-se aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 13.019/2014, arts. 2º, I, “a”, e VIII-A, e art. 35, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8001826-75.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8052467-96.2023.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA- SEMESB/ABAMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I